Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-05.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000415-05.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAPHAELLA CRYSTINA LOPES DOS SANTOS - CPF: 048.030.051-84 (APELANTE), FERNANDA CAVALCANTE DE MENEZES - CPF: 067.952.133-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), Prefeito de Barra dos Garças (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE OBSTAR, PREVENTIVAMENTE A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1o da Lei n.° 12.016/2009, a impetração de Mandado de Segurança Preventivo exige que se demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data.

2. Não demonstrada a existência de real e concreta ameaça da prática de ato ilegal e abusivo, que não pode ser confundido com a mera possibilidade de fiscalização pelos órgãos sanitários, é de ser indeferida a inicial da ação mandamental, com base no art. 6o, §5o, da Lei n.o 12.016/2009.

3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAPHAELLA CRYSTINA LOPES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos do Mandado de Segurança n.o 1000415-05.2022.8.11.0004, impetrado contra o
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, pela qual foi indeferida a petição inicial, sendo reconhecida a inadequação da via eleita e extinto o feito, sem resolução de mérito. (id. 127715836)

Da inicial se extrai que a Apelante, atuando como profissional liberal na área de estética funcional e pretendendo fazer uso de câmara de bronzeamento artificial com o auxílio de colaboradores devidamente treinados para tanto, teme sofrer arbitrariedades ou abusos decorrentes de eventuais multas indevidas e lacramento do aparelho, diante do que consta da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n.o 56 de 2009, da ANVISA, com base em parecer da Internacional Agency for Research Cancer IARCA (instituição vinculada à OMS), em estudos que entende vagos e inconclusivos, apontando evidências de que o bronzeamento artificial pode causar câncer.

Por tais razões, pediu que, em sede de liminar, o impetrado fosse obstado de lhe impedir a livre prestação de seus serviços profissionais, expedindo-se alvará para a utilização da câmara de bronzeamento artificial, sendo a liminar ratificada no julgamento do mérito, julgando-se procedente o pleito inicial e concedida a segurança, em definitivo.

Nas razões recursais a Apelante sustenta, em síntese (id. 138947662) que:

- a Apelada poderá a qualquer momento vir a impedi-la de trabalhar, em ato que não se baseia em Lei da Vigilância, mas em Regramento sem força de Lei Federal, Estadual ou Municipal;

- há ameaça a direito líquido e certo, considerando a existência de ilegalidade e abuso de poder na determinação de que se abstenha do uso de cama de bronzeamento, havendo risco de que lhe seja aplicada multa, bem como a lacração da máquina de bronzeamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, afastando a inadequação da via eleita reconhecida pelo juízo de origem e concedendo-lhe a segurança vindicada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do Apelo (id. 127715841).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso,
ao argumento de que a inicial mandamental não faz referência a nenhum fato capaz de proporcionar certeza à ocorrência receada pela apelante, bem como a mera suposição não se mostra suficiente para embasar o pedido de segurança preventivo (id. 139447165).

Autos conclusos por redistribuição (id. 133724784).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAPHAELLA CRYSTINA LOPES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos do Mandado de Segurança n.o 1000415-05.2022.8.11.0004 contra o
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS
, em que se almeja a reforma da sentença que reconheceu a inadequação da via eleita, denegando a segurança e extinguido o feito sem resolução do mérito.

Como também relatado, na inicial mandamental a Apelante afirma que se trata de comerciante que atua na área de estética corporal, fornecendo aos seus consumidores sessões em cama de bronzeamento, ministradas por profissões com treinamento específico. Alega que, arbitrariamente, os fiscais municipais do município de Apelado estão aplicando multas e o lacramento dos referidos aparelhos, em estudos que entende vagos e inconclusivos e que sugerem que o bronzeamento artificial pode causar câncer. Desta forma, impetrou o presente
writ
, em caráter preventivo, almejando a concessão da segurança, para que seja determinado que a parte contrária não aplique multa ou impeça o uso do referido aparelho em seu estabelecimento, sendo a ação extinta, por não vislumbrar o douto juízo processante
a existência de ato coator atual ou iminente.

Assim, tem-se que a controvérsia se restringe na verificação de existência (ou não) do direito líquido e certo da Impetrante/Apelante em ver obstada as fiscalizações/intervenções do Poder Público Municipal em seu estabelecimento comercial (atividade profissional), diante de alegado e iminente ato coator por parte deste último, em decorrência de ato normativo baixado pela ANVISA.

Pois bem.

Nos termos do que dispõe o art. 1o da Lei n.o 12.016/2009, o mandado de segurança preventivo pode ser impetrado, desde que fique comprovado o justo receio de violação a direito líquido e certo:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

No caso dos autos, a Apelante pretende que seja resguardado o seu direito de disponibilizar sessões de bronzeamento em aparelho identificado como “Cama de Bronzeamento”, alegando que a Resolução n.o 56/2009 da Diretoria Colegiada da ANVISA está a ameaçar a realização de suas atividades, considerando que pode se submeter concretamente à fiscalização pela administração sanitária, a qualquer momento.

Contudo, para que seja possível a impetração preventiva de mandado de segurança é necessária que a ameaça
se caracterize por atos concretos ou preparatórios
, realizados pela autoridade indigitada coatora, o que não acontece no caso dos autos.

A
propósito restou bem considerado pelo juízo singular que:

“Ocorre que,
ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito
, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo,
o qual, até o momento, sequer existe
.

Além disso,
os critérios fiscalizatórios e concernentes à regularização documental da atividade empresarial, como para liberação de alvará e licença, incluindo aqui a consideração dos pareceres e resoluções de órgãos vinculados ao Governo Federal, constituem atribuição das autoridades e profissionais investidos para tanto
.

Neste aspecto,
o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos
, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade”
.(g.n.) (id. 127715836).

Ademais, a competência para controle, fiscalização e execução de ações de vigilância sanitária é atribuída ao Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 200 da CF:

“Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; (...)”.

Já o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária foi definido pela Lei n.o 9.781/99, que criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que em seu artigo 6o estabelece que tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras, dentre as competências arroladas no artigo 7o, deve a agência:

“(...)

III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária.”.

A toda evidência, foi lançando mão dessa competência que a Anvisa expediu a Resolução 56/2009 - impugnada pela impetrante, ora Apelante - visando, à luz do princípio da razoabilidade, conferir segurança e eficácia no uso do equipamento pelos usuários, em harmonia com o interesse público, prevalecente sobre o interesse privado dos particulares em exercer, indiscriminadamente, essa atividade.

Ademais, trata-se de atuação exclusiva do Poder Executivo e a competência a ele atribuída nesse sentido, chamada de “poder regulamentar” - considerado também um dever - se justifica porque a lei, ao dispor abstratamente sobre direitos ou obrigações, não consegue esgotar todas as especificações necessárias à satisfação da finalidade nela almejada.

Por se ver imbuído do dever de satisfazer os interesses da coletividade, ao aplicar um comando normativo, aliado à falta de critérios para a fiel execução das leis, é que o Poder Executivo poderá manejar este poder, essencialmente instrumental, desincumbindo-se do dever posto a seu cargo.

Diante de tais considerações, importante frisar que, para o manejo do mandado de segurança preventivo, é indispensável que a ameaça se concretize, ao menos, por atos preparatórios da autoridade indigitada coatora.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a impetração de mandado de segurança preventivo
é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1o, da Lei n. 12.016/2009
.

2.
Indemonstrada a existência de ameaça real e concreta da prática de ato ilegal e abusivo, que não pode ser confundido com a mera possibilidade de fiscalização pelos órgãos sanitários, é de ser indeferida a petição inicial do mandamus, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009
”.

(N.U 0020380-55.2011.8.11.0041, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/01/2014, publicado no DJE 30/01/2014) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR -
PRETENSÃO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL SEM A INTERVENÇÃO ESTATAL - PRÁTICA DO SUPOSTO ATO COATOR NÃO COMPROVADA - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO - IMPOSSIBILIDADE
- REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Para viabilizar a concessão de liminar em Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.
A jurisprudência não tem admitido o deferimento de liminar em mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia
. Pressupostos previstos no art. 7o, III, Lei no 12.016/2009 não demonstrados. Decisão que indefere a liminar mantida”. (N.U 1013228-76.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 07/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (g.n.)

Por outro lado, o mandado de segurança não se presta ao controle de legalidade dos atos da Administração Pública, diferentemente do que busca a Apelante, ao asseverar em sua inicial, que:

“O motivo principal para este Mandado de Segurança Preventivo fora a constatação de atos coatores municipais baseados na Resolução da Diretoria Colegiada RDC no 56 de 2009, Resolução emitida pela ANVISA, ato continuo a respectiva resolução, baseia-se apenas em um parecer da Internacional Agency for Research Cancer IARCA, instituição vinculada à OMS, mas sem que tenha ocorrido o direito de defesa dos fabricantes, dos Profissionais ou maiores pesquisas realizadas, em especial com o aprimoramento dos equipamentos, o que gerou a decisão favorável no feito 0001067-62.2010.4.03.6100, que tramitou pela 24a Vara Federal.”
(id. 127715825, p. 2)

Nesse contexto, em se tratando de Resolução da ANVISA, somente por meio da ADIN seria possível o controle de legalidade do ato normativo, de modo que se revela correta a sentença apelada, que extinguiu a ação mandamental sem resolução do mérito, ante a ausência de comprovação do justo receio que autoriza a impetração na modalidade preventiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, mantendo íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023